Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-86.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. MOTORISTA DE APLICATIVO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.
3. O alimentando é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
4. A obrigação alimentar foi fixada com base nas possibilidades do genitor, que aufere renda como motorista de dois aplicativos de transporte, revelando-se proporcional e razoável a tais condições.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.